Tribunal: TJSP
Processo: 2148623-35.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais. "Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária do Empreendimento Hard Rock Hotel & Resort Fortaleza", no Regime de Multipropriedade". DECISÃO que indeferiu o pedido de tutela de urgência. INCONFORMISMO do autor deduzido no Recurso. EXAME: Não configuração de elementos que

Ementa:
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer c.c. Indenização por Danos Materiais e Morais. "Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária do Empreendimento Hard Rock Hotel & Resort Fortaleza", no Regime de Multipropriedade". DECISÃO que indeferiu o pedido de tutela de urgência. INCONFORMISMO do autor deduzido no Recurso. EXAME: Não configuração de elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Aplicação do artigo 300 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*